Tribunal: TJDFT
Processo: 0738967-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738967-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIANE DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, embora a Agravante ESMALE tenha anexado ao Recurso a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (IDs 41369208 e 41370709), não juntou o respectivo comprovante de pagamento do preparo. Desse modo, concedo à Agravante ESMALE o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator